Tribunal: TJES
Processo: 5013776-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013776-33.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013776-33.2023.8.08.0048

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA, MAIANE SOUZA DE MACEDO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. DÉBITO JÁ DISCUTIDO E AFASTADO EM AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, confirmou a tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde dos autores e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A suspensão do plano foi motivada por inadimplência de mensalidade já declarada indevida em processo judicial anterior com decisão transitada em julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) a suspensão do plano de saúde, baseada em débito cuja ilegalidade já fora reconhecida judicialmente, constitui exercício regular de direito ou ato ilícito; (iii) a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável; e (iv) o valor fixado a título de indenização é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria em debate é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados por documentos, tornando desnecessária a produção de outras provas, conforme autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. 4. A reiteração da suspensão de plano de saúde pelo mesmo débito já reputado inexigível por sentença transitada em julgado constitui novo ato ilícito, que ofende a coisa julgada material (art. 502, CPC) e extrapola o exercício regular de direito, caracterizando grave descaso com o consumidor e com o Poder Judiciário. 5. A privação do acesso a serviços essenciais de saúde, como consultas em pronto-socorro, em decorrência de conduta reincidente e já declarada ilegal judicialmente, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova específica do abalo sofrido. 6. O valor da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o abalo sofrido pelas vítimas e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela operadora, especialmente diante da gravidade acentuada do seu comportamento ao desrespeitar uma decisão judicial anterior.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013776-33.2023.8.08.0048

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA, MAIANE SOUZA DE MACEDO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores e condenar a operadora de saúde ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de: (i) cerceamento de defesa; (ii) a legalidade da conduta da apelante ao suspender novamente o plano de saúde dos apelados; (iii) a configuração de dano moral indenizável; e (iv) a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

De início, a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito a impediu de produzir provas que demonstrariam a regularidade de sua conduta.

A preliminar não merece prosperar.

Segundo o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em tela, a questão central reside em saber se a suspensão do plano de saúde dos autores, em maio de 2023, foi lícita, considerando a existência de uma sentença anterior, transitada em julgado, que já havia apreciado a legalidade do cancelamento pelo mesmo débito.

A matéria é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde – a existência da decisão judicial anterior (IDs 15972525 e 15972527) e a reiteração da suspensão pelo mesmo motivo (IDs 15972521, 15972522, 15972523 e 15972528) – encontram-se sobejamente comprovados por meio da prova documental acostada aos autos.

Desse modo, sendo o juiz o destinatário final das provas e entendendo pela suficiência do acervo probatório para a formação de seu convencimento, o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

2. Do Mérito: Do Ato Ilícito e do Dano Moral

No mérito, a apelante sustenta a ausência de ato ilícito, afirmando ter agido em exercício regular de direito, e, por consequência, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

As teses não se sustentam.

Conforme se depreende dos autos, a suspensão dos serviços de saúde dos apelados em maio de 2023 foi motivada por uma suposta inadimplência referente à mensalidade de setembro de 2018. Contudo, essa exata questão já havia sido objeto do Processo nº 0000136-87.2019.8.08.0048, no qual foi proferida sentença de mérito, transitada em julgado em 24/01/2020 (ID 15972527), que reconheceu a ilegalidade do cancelamento e determinou a manutenção do plano de saúde.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ao suspender novamente o contrato pelo mesmo fato já superado judicialmente, a apelante não apenas praticou novo ato ilícito, como também afrontou a autoridade de uma decisão judicial definitiva.

Tal conduta não pode ser classificada como "exercício regular de um direito". Pelo contrário, revela um grave descaso com o consumidor e com o próprio Poder Judiciário.

Nesse contexto, a recusa de autorização para exames (ID 15972521) e, principalmente, para "Consultas de Pronto Socorro" (IDs 15972522 e 15972523), privando os beneficiários de acesso a um serviço essencial em momento de necessidade, extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A angústia e a aflição decorrentes de se ver desamparado pelo plano de saúde, em virtude de uma conduta reincidente e já declarada ilegal, configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica.

Assim, restam evidentes o ato ilícito praticado pela apelante e o consequente dano moral suportado pelos apelados, impondo-se o dever de indenizar.

3. Do
Quantum
Indenizatório

Por fim, a apelante insurge-se contra o valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), isto é, R$3.000,00 para cada beneficiário, reputando-o excessivo.

Neste ponto, a sentença também não merece reforma.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da conduta do ofensor, à extensão do dano sofrido pela vítima e à capacidade econômica das partes, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. A indenização deve, ainda, ostentar um caráter pedagógico-punitivo, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado, sobretudo ao se considerar a gravidade acentuada da conduta da apelante, que não apenas negou indevidamente cobertura, mas o fez em claro desrespeito a uma decisão judicial transitada em julgado. A reincidência na prática abusiva demonstra a necessidade de uma resposta judicial mais contundente para inibir tal comportamento.

Em casos como o presente, este Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros similares:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESILIÇÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE . RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE REPASSE À OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO CLIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2) Não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de direito reconhecido, por se tratar de excludente do dever de indenizar prevista no inciso I do art. 188 do Código Civil . 3) O sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor. 4) As empresas investidas nas atribuições de venda, arrecadação e repasse dos valores à cooperativa médica devem ser condenadas solidariamente a indenizar por danos morais, na exata dimensão do caput do art. 14 do CDC. 5)
Atendendo a dupla finalidade dos danos morais (punitiva e reparadora), tem-se como razoável e compatível a condenação das recorridas ao pagamento R$ 8 .000,00 (oito mil reais)
. 6) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000570-27.2019 .8.08.0032, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO . MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale, contra sentença que, em ação indenizatória movida pelos apelados, condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10 .000,00 para cada autor) em razão de cobrança indevida de coparticipação em procedimento cirúrgico e cancelamento unilateral do plano de saúde dos apelados. A sentença foi declarada parcialmente nula por julgamento extra petita, considerando que tangenciou causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de coparticipação de R$ 23 .833,69, referente a 30% do custo de material cirúrgico especial, foi válida; (ii) definir se o cancelamento do plano de saúde dos apelados configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a decisão com base em negativa de cobertura, quando o pedido original tratava da cobrança de coparticipação e cancelamento do plano. A nulidade parcial da sentença foi acolhida, com aplicação do art . 1.013, § 3º, III, do CPC/15, permitindo o julgamento imediato da questão. A cobrança de coparticipação é ilegal quando incide sobre material cirúrgico especial, que não se enquadra como prótese ou órtese, conforme laudo pericial e regulamentação da ANS (RN 428), sendo indevida a exigência de coparticipação no valor de R$ 23.833,69 . O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. A relação é regida pelo direito civil, sendo necessária a comprovação do dano moral.
A suspensão unilateral do plano de saúde, sem justificativa contratual válida, violou o princípio da boa-fé objetiva, configurando dano moral, especialmente considerando a situação de vulnerabilidade dos apelados, que são idosos e portadores de comorbidades.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10 .000,00 para cada apelado, respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Configura nulidade parcial da sentença o julgamento extra petita que tangencia causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. 2. A cobrança de coparticipação sobre material cirúrgico especial, que não se caracteriza como prótese ou órtese, é ilegal. 3 . A suspensão unilateral de plano de saúde, sem base contratual válida, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III; RN 428/ANS, art . 20, §§ 2º e 3º; CC, art. 422; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.695 .118/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03 .04.2023; STJ, REsp nº 1.639.018/SC, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02 .2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.843/DF, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2021 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00289214420138080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Logo, o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau cumpre a dupla função de compensar os apelados pelo abalo sofrido e de penalizar a apelante por sua conduta reprovável, sem se mostrar exorbitante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.